Tribunal: TJPA
Processo: 0023303-95.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023303-95.2013.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A, FABRICIO DE ARAÚJO SILVA

APELADO: FABRICIO DE ARAÚJO SILVA, DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
TESE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER

dos Embargos de Declaração e
REJEITAR
,

para manter em sua totalidade os termos do acórdão vergastado, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Desa Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
– Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário da 1ª Turma de Direito Privado
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, __ª Sessão Ordinária, aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0023303-95.2013.8.14.0301.

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

EMBARGANTE: DELTA PUBLICIDADE S/A

Advogado: BETHANIA DO SOCORRO GUIMARÃES BASTOS CAVALEIRO DE MACEDO e PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA

EMBARGADO: FABRÍCIO DE ARAÚJO SILVA

Advogado: JORGE OTAVIO PESSOA DO NASCIMENTO

E
V. ACÓRDÃO DE ID Nº. 8523069.

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
DELTA PUBLICIDADE S/A
, objetivando reformar o acórdão de ID nº.
8523069
, que conheceu de ambos os recursos interpostos para dar parcial provimento a APELAÇÃO da
DELTA PUBLICIDADE S/A
, reduzindo o quantum indenizatório a título de dano moral para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como dar parcial provimento para o recurso de APELAÇÃO interposto por
FABRÍCIO DE ARAÚJO SILVA,
a fim de reformar a sentença, determinando que deve a correção monetária e os juros de mora serem calculados, em separado, sobre a indenização a título de lucros cessantes estipulada no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), incidindo os juros moratórios de 1% a.m, a partir do evento danoso (29/12/2010) até a data do efetivo pagamento; e a correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (05/02/2011) até a data do efetivo pagamento.

Em suas razões (ID n. 8677331), alega que haveria
contradição e omissão
no acórdão.

Menciona, em suma, que tais vícios do acórdão embargado consistiriam em contradição com relação à configuração de imprudência, nos termos do art. 186 do CC, o fato de o veículo de comunicação publicar matéria de prisão cautelar com a imagem do Embargado e omissão pelo não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Historia os fatos, aduzindo que o acórdão incorreu em contradição e omissão quanto: (i) ao ato ilícito atribuído à embargante e a não consideração da liberdade de imprensa; (ii) a ausência de nexo causal entre a conduta atribuída à embargante e os danos materiais, além do erro material; (iii) aos danos morais alegados pelo embargado; (iv) a impossibilidade de conceder direito de resposta; (v) aos honorários de sucumbência.

Requer o prequestionamento da matéria debatida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de serem sanados os vícios apontados.

Embora regularmente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID n. 8938208.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos apelos interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no CPC/15) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Portanto, deduz-se que aquele que recorre fora das hipóteses previstas na lei incorre em manuseio indevido do recurso, ainda que tenha intenção expressa ou presumida de prequestionar. Neste sentido orientam os precedentes do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE NORMA CONSTITUCIONAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

(...)

2. Embora a embargante mencione a existência de omissões, fica evidente o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito do julgado, que se encontra devidamente motivado.

3. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (EDcl no AgRg na Rcl 13.132/DF, Rel.Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/8/2013).

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1353826/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 21/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.

(...)

2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. A simples menção dos dispositivos legais, sem que seja esclarecida a pertinência do tema para o desfecho da lide, não obriga o julgador a examinar um a um os argumentos. Ademais, o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 418.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. MULTA MANTIDA.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

(...)

(AgRg no AREsp 138.553/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ARESTO QUE ENTENDE POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E, AO MESMO TEMPO, REJEITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 535, II, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...)

2. É possível que o Tribunal a quo manifeste-se sobre todas as questões colocadas à sua apreciação, decidindo a lide em sua integralidade sem, contudo, manifestar-se sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte então recorrente. Sabe-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 895.753/DF, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009)

In casu,
é inescondível o intuito de prequestionar e rediscutir a matéria.

O embargante aponta suposta omissão e contradição no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

De início, esclareço que
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (grifo nosso)

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração.
Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado
. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016) grifou-se

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

O julgador não está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3.

No

caso,

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente

mandamus

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com

base

em

jurisprudência

desta

Corte

Superior

acerca

da possibilidade

de

litispendência

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária,

na

ocasião

em

que

as

ações intentadas objetivam, ao final,

o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.

Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Grifou-se

Por sua vez, quanto à contradição,
esta somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo.

Nesse sentido:

Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2005-SE. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR. DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. A
contradição
que autoriza a oposição de
embargos
de
declaração
somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa,

fundamentação
e
dispositivo
.
A questão relativa ao decaimento das partes deve ser resolvida na via recursal própria, não em
embargos
de
declaração
. 2. Relativamente à compensação de honorários houve omissão do aresto, pois, havendo modificação no resultado, embora sem alteração na sucumbência, deve ser autorizada a compensação dos honorários advocatícios, a teor do verbete nº 306 da súmula de jurisprudência do STJ, considerando a sucumbência recíproca. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70064442098, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - EXSUSP: 824071701 PR 824071-7/01 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2013, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1173)

Por tal passo, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), o que não ocorre no caso concreto.

Pois bem.

Quanto aos supostos vícios de
contradição
e
omissão
,
verifica-se que os pontos supostamente omissos e contraditórios no acórdão revolvem o próprio julgamento do mérito do recurso.

Assim, intenta rediscutir a matéria já julgada, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Ora, é evidente que se o acórdão encampou a tese de correção parcial da decisão apelada, restam afastadas todas e quaisquer outras teses e dispositivos legais conflitantes com tal conclusão.

A jurisprudência também já pacificou o entendimento de que a turma julgadora não é obrigada a enfrentar um por um os argumentos erguidos pelas partes contendoras, se já formaram seu convencimento à luz da análise dos fundamentos imprescindíveis à resolução da controvérsia.

Tampouco ao decisor incumbe “explicar” o teor da decisão tomada pela Turma ou Câmara, apenas noutros termos, vez que a interpretação do julgado é ônus da condição de parte, não se convolando em expediente didático, posto que técnico.

Dito diversamente, não é necessário que sejam abordados todos e quaisquer argumentos ou norma legal com que esgrimam as partes no transcorrer do feito, se o órgão julgador já encontrou a motivação necessária para alicerçar a decisão. Despiciendo que se diga, por isso, o que não se aplica ao caso concreto.
Uma vez fundamentada a decisão tomada em certo sentido, lógica e automaticamente consideram-se afastados teses, normas ou argumentos porventura manejados em sentidos diversos
.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, observados os argumentos nela especificados, aos quais se remete à leitura. Logo, ausente a omissão e contradição apontados.

No caso, foram analisadas todas as questões relevantes suscitadas para a solução da controvérsia apresentada.

Em todo caso, sobre as teses aventadas, teço as seguintes considerações:

Com relação à tese de contradição citada, deve ser observado que o autor fora alvo de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão
em sede de inquérito policial, fase investigatória preparatória, durante a qual inexiste ainda acusado, não se aplicando, por isso, o princípio do contraditório, razão pela qual é inadmissível a conduta da demandada ao, de forma imprudente, afirmar e vincular à imagem do autor à prática certa de crime, mesmo que em seguida faça menção as informações policiais como fonte.

Deste modo, dizer que não houve conduta ilícita por ter agido respaldado no seu direito de informar, não nos parece crível ao ponto de eximir o ilícito e seus consectários, não sendo configurada, portanto, a alegada contradição.

Ademais, quanto a referida desconsideração da liberdade de imprensa, entendo que
o direito à informação não é absoluto, ainda mais, quando se trata de matéria jornalística envolvendo persecução penal sem ação penal proposta, como no caso concreto. Deveria o jornalismo responsável se ater apenas às informações objetivas da investigação sem formular frases assertivas e peremptórias sobre a participação do investigado, muito menos, divulgar fotografia deste algemado, notadamente pelas implicações que essa conduta pode acarretar em sua vida pessoal e profissional.
Logo, inexiste omissão, havendo tentativa de rediscussão da matéria.

Vale lembrar que a mera discordância da tese defendida não caracteriza omissão no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Quanto ao restante das teses apresentadas, em realidade, a parte embargante visa a reanálise da questão e nova decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridades e/ou eliminar contradições, assim como corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022 c/c art. 489, §1º, ambos do CPC/15. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida. Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do Art. 1.022 do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080852700, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/04/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis embargos de declaração se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3. Embargos de declaração a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Circunstância dos autos em que o recurso não atende aos requisitos da norma processual. Logo, é assente que o acórdão enfrentou a matéria posta à luz da lei e da jurisprudência, nada restando a ser integrado quanto ao ponto suscitado.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, inclusive para fins de prequestionamento, por não restar caracterizado o vício suscitado, ao tempo que advirto a parte embargante que a eventual reiteração de pretensão protelatória, tal como aqui verificado, não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém - PA, 08 de novembro

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 10/01/2023